Tribunal: STF
Processo: Rcl 52409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos na reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo/RJ contra decisão da 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772.



    2. Em 18.3.2022, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo embargante nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772: INCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 12). 



    3. Publicada essa decisão no DJe de 22.3.2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo/RJ opõe, em 30.3.2022, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 16).



    4. O embargante afirma que “a autoridade reclamada, reconhecendo expressamente que a entidade onde a beneficiária do ato ministrava aulas não era estabelecimento de ensino básico, garantiu o direito à aposentadoria especial, em franca violação ao quanto decidido na Adi 3.772 e RE 1.039.644” (fl.1 , doc. 16).



    Alega que “a decisão que negou seguimento à reclamação, após citar trecho da decisão reclamada no sentido de que a entidade discutida “caracteriza-se pelo ensino suplementar básico”, reconheceu que ‘o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal’” (fl. 2, doc. 16).



    Sustenta que “a jurisprudência paradigma diz que o tempo para aposentadoria deve ser em ‘estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’, o tempo que a beneficiária do ato prestou em entidade de ensino suplementar básico não pode ser levado em conta sem violar tal jurisprudência” (fl. 3, doc. 16).



    Assevera que, “conforme também restou reconhecido na decisão reclamada, se trata de uma instituição que ministra aulas ‘no âmbito da língua estrangeira moderna e informática, objetivando um aprimoramento dos conhecimentos básicos de seus munícipes’ – o que revela que sequer se trata de uma instituição direcionada com exclusividade aos próprios alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio – mas para todos os munícipes (o que também pode ser extraído do regimento interno). Enfim, os precedentes garantem o direito à aposentadoria especial ao professor que ministre aulas de ensino básico em estabelecimento de ensino básico (educação infantil, ensino fundamental e médio” (fl. 3, doc. 16).



    Pede o “recebimento dos presentes embargos, com extirpação do ponto contraditório, reconhecendo-se que o v. acórdão reclamado violou a autoridade das decisões emitidas na Adi 3.772 e RE 1.039.644, pois o tempo para aposentadoria especial de magistério é aquele prestado em estabelecimento de ensino básico (educação infantil, ensino fundamental e médio) e não o prestado em ‘instituição que presta cursos suplementares à educação básica’. Acolhidos os embargos na forma acima proposta, protesta ainda que seja cassada a decisão exorbitante, ou então, que seja adotada outra medida apta a garantir a autoridade da decisão deste Pretório Excelso” (fl. 4, doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    No caso em exame, inexiste a omissão apontada.



    8. Ao negar seguimento à reclamação, ressaltei que a 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao examinar a situação funcional da interessada, teria assentado que ela cumpria os requisitos da aposentadoria prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, pois estaria no exercício efetivo do magistério em unidade escolar de educação infantil ou do ensino fundamental e médio:



    “Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    ‘O Município lotou a recorrente no referido estabelecimento de ensino, como consta do contracheque acostado, bem comodas declarações emitidas pelo CIUG (índex 038, fls. 041 e 043) que apresentam como sua função ‘Professor – Docente I’ lecionando inglês. (…)



    Como destacado no parecer, o artigo 2º do Regimento Interno do GIUG expressa que se tata de Instituição Pública criada e mantida pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Caracteriza-se pelo ensino suplementar básico, no âmbito da língua estrangeira moderna e informática, objetivando um aprimoramento dos conhecimentos básicos de seus munícipes sobretudo aos alunos que se encontram na fase final do ensino fundamental, de modo a oferecer uma educação diversificada, como sugerida na LDB, estando submetida ao regimento escolar básico da rede pública municipal. (…)



    A Constituição Federal, em seu art. 40 § 5º, autorizou a redução na idade e no tempo de contribuição mínimos exigidos, quando o dito tempo se der no exercício efetivo do magistério no âmbito das unidades escolares de educação infantil ou do ensino fundamental e médio, como restou demonstrado ser a hipótese do Centro Interescolar Ulysses Guimarães. 



    Assim, estão presentes os requisitos legais para que se inclua no tempo de serviço da autora o período em que laborou na referida instituição para fins de aposentadoria especial de professora com proventos integrais, desde a data do requerimento administrativo, com os pagamentos dela decorrentes’ (doc. 9, grifos nossos).



    O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772 e no Recurso Extraordinário n. 1.039.644, paradigma do Tema 965 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE n. 1.039.644-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.11.2017).’ (doc. 12).



    9. Como assentado na decisão embargada, inexiste, na decisão reclamada, contrariedade a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772. A reclamação não é o instrumento processual adequado para apreciar-se a questão fática funcional da interessada. A controvérsia sobre o enquadramento das atividades exercidas pelo docente deve ser discutida nas vias processuais próprias, sendo a reclamação imprópria para essa finalidade.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem sendas recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “a reclamação constitucional deve ser julgada à luz da objetividade do que decidido na decisão reclamada. Nessa senda, para análise da pretensão do agravante, seria necessário dissentir das premissas fixadas pela Corte de origem quanto à atividade de coordenação realizada em concomitância à de docência de classe na unidade educacional, providências inviáveis nesta sede estrita. 14. Nesse contexto, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada” (Rcl n. 34.658-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.11.2020).



    10. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    11. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    12. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora